Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738041-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: STEVEN CARMINE GIANNANDREA, CARAM ZUQUIM E ESPIRITO SANTO ADVOGADOS E CONSULTORES D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ID 67212763) em face do acórdão n. 1948094 (ID 66817645), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta pela empresa executada em face de decisão interlocutória que deferiu pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da penhora de 10% (dez por cento) do faturamento de pessoa jurídica executada em vista da necessidade de esgotamento de outros meios antes de ser deferida a penhora sobre o faturamento da empresa, à luz do art. 866 do CPC. 3. A penhora sobre o faturamento de empresa é permitida somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC. 3.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3.2. A regra do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. 4. Quanto à possibilidade de constrição do faturamento ser lesiva ao ponto de ofender o princípio da menor onerosidade ou inviabilizar a continuidade da atividade empresarial, cabe ao executado provar tal situação. Caso contrário, é legítima a manutenção da penhora do faturamento. 4.1. No caso, a parte agravante requereu a observância da ordem de preferência do art. 866 do CPC e invocou o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC. Todavia, não indicou quaisquer bens à penhora, nem apresentou outro meio viável de satisfazer a dívida, de modo a tornar a execução menos onerosa para si. 4.2. Mantida a decisão agravada que determinou a penhora sobre 10% (dez porcento) do faturamento diário, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que há omissão no acórdão em analisar: 1) que o requerimento de penhora sobre o faturamento foi feito sem qualquer evidencia de que a empresa não possuiria outro bem preferencial apto a ser penhorado antes do deferimento da medida extrema; 2) na ordem legal de preferência, ainda restavam 5 (cinco) bens como prioridade antes que fosse determinada penhora sobre o faturamento da empresa; 3) a decisão agravada se limitou a aduzir que a Exequente já teria esgotado os meios de penhora possíveis antes de requerer a penhora sobre o faturamento da empresa – o que não ocorreu, basta compulsar o autos para notar com facilidade que ainda haviam 5 (cinco) bens que o Exequente poderia ter tentado penhorar. Pede o provimento do recurso para sanar as omissões expostas. INTIME-SE a parte Embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2025 22:10:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador